Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE MATRÍCULA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. ACERVO PROBATÓRIO CONDIZENTE COM A NARRATIVA INICIAL. PROTEÇÃO ESPECIAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. BRASIL COMO ESTADO PARTE. DIREITOS HUMANOS. LEIS N. 13.146/2015 E 12.764/2012. INTEGRAÇÃO SOCIAL E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL EM RICOCHETE. CABIMENTO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência no sentido de condenar a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada no sentido de que a prova coligida nos autos mostra-se suficiente ao julgamento. Relator vencido.
3. Lindes estabelecidos para o mérito. Colaboradora da instituição de ensino que confirma em gravação telefônica a distinção de vaga e a necessidade de desistência para haver a disponibilidade aos alunos portadores de deficiência.
4. A situação possui primazia por multifacetas legais, seja pela ótica da proteção integral da criança (Constituição Federal/Estatuto da Criança e do Adolescente), na qual é dever do estado e sociedade garantir a efetivação ao direito à educação, convivência familiar e comunitária, à dignidade e ao respeito; seja pela proteção especial abrangida por convenção internacional com status de emenda constitucional (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - Decreto Legislativo n. 186/2008 e Decreto n. 6.949/2009) e leis infraconstitucionais como a de n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, gestacionada, justamente, visando à inclusão social e cidadania, bem como a 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
5. A existência de ato restritivo de acesso à integração caracteriza agressão a atributo da personalidade, em cotejo com os objetivos e princípios protetivos, notadamente a garantia de participação social e a dignidade da pessoa humana.
6. Embora a não disponibilização de vaga seja voltada à criança, é certo que caracteriza o dano moral por ricochete (ou reflexo), porquanto repercute na autora-recorrida, na condição de genitora e pelo laço familiar, os efeitos da conduta restritiva, revelando um sentimento de impotência, sobretudo pelos deveres impostos pela legislação, como acessibilidade, igualdade de oportunidades, integração social, não discriminação, entre outros.
7. Quantum arbitrado dentro do critério da razoabilidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (RECORRENTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO - CNPJ: 01.392.802/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, VENCIDO O RELATOR; NO MÉRITO, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021